Tribunal: TJBA
Processo: 0585805-84.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0585805-84.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO e outros Advogado(s): CASSIO AUGUSTO VIONE DA ROSA, VIVIANE NICOLAU PASIN, FELIPE LEIRO CAL, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA APELADO: ASSOCIACAO TRAMONTINA DE FUNCIONARIOS - ATF e outros Advogado(s):JANE APARECIDA SILVA DE SANTANA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELAÇÕES A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Da leitura dos autos, infere-se que a autora possuía vínculo empregatício com a ATF, tendo se desligado em 11/10/2005, atualmente se encontra aposentada por invalidez, portadora de doença grave, diagnosticada em abril/2013, necessitando de assistência médico-hospitalar. Consta ainda dos autos que, após 11/10/2005, a autora optou pela manutenção do plano de saúde com a Unimed, cujo pagamento consistia em obrigação da segurada. Como ressaltou a douta a quo na sentença atacada, segundo a Súmula 440 do TST, a recorrida tem o direito de permanecer no plano de saúde em decorrência da sua aposentadoria por invalidez, que suspende o contrato de trabalho, arcando com seu valor integral. A autora foi surpreendida com o cancelamento do seu plano de saúde, após 19/09/2016 (data do pagamento da última mensalidade), em razão da rescisão havida entre a ATF e a Unimed em relação ao plano de saúde coletivo, do qual não fazia mais parte. Assim, uma vez que o contrato com a autora não possuía mais qualquer vinculação com o plano de saúde coletivo, cabia à Unimed a obrigação de notificar a autora de eventual rescisão em relação a esta. Todavia, não o fez, causando grande transtorno à demandante que, além de aposentada por invalidez, possui histórico de doença degenerativa em grau avançado e encontrava-se em tratamento médico (ID 12441855, pg. 04). Assim, tendo em vista a responsabilidade civil objetiva prevista no art. 14 do CDC, presentes o ato ilícito, o nexo causal e os danos materiais e morais, cabe à demandada o dever de indenizar, conforme dispõe o art. 927 do Código Civil de 2002. Comprovada a existência do dano moral e a culpa exclusiva do réu, restando configurado o nexo de causalidade e, portanto, o direito à indenização, no que se refere ao valor arbitrado, este deve corresponder ao tamanho da ofensa, não devendo servir como forma de enriquecimento sem causa, ao mesmo tempo em que deve significar uma punição para o agente. No caso dos autos a indenização, fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), foi arbitrada em montante que, além de atender aos referidos requisitos, está em harmonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Acerca do descumprimento da decisão que deferiu a tutela de urgência (ID 124418558), tampouco há o que alterar na sentença atacada, porquanto cabia unicamente à recorrente manter o plano de saúde da autora enquanto não lhe houvesse a migração para uma apólice individual, com as mesmas cláusulas, condições e preço compatível, como determinou o juízo. “Nos termos jurisprudência do STJ, rescindido o contrato coletivo antes existente entre operadora e empregadora, o beneficiário possui direito a ser incluído no novo plano de saúde coletivo eventualmente contratado pela ex-empregadora ou fazer a migração para plano individual ou familiar (quando comercializados pela operadora), sem cumprimento de novos prazos de carência, desde que se submeta às novas regras e encargos inerentes a essa modalidade contratual”. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0585805-84.2016.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como apelantes, Unimed Nordeste RS - Sociedade Cooperativa de Serviços Médicos Ltda. e Bradesco Saúde S/A e, como apelados, Joselice Braga Queiroz e Associação Tramontina de Funcionários - ATF. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em negar provimento às apelações. Sala das Sessões, de de 2022. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça